Tribunal: TCU
Processo: 042.058/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3818/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.058/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Bicalho de Andrade (XXX.493.217-XX); Alcides de Andrade Junior (XXX.126.308-XX); Ana Claudia Barreto de Almeida (XXX.391.074-XX); Giuliano dos Prazeres Nogaroli (XXX.219.489-XX); Gustavo Goncalves Machado Vidal (XXX.205.889-XX); Hewerton da Silva Mesquita (XXX.424.412-XX); Luiz Carlos Faria de Jesus (XXX.990.026-XX); Rogerio Balassiano (XXX.942.377-XX); Rose Meri Manke (XXX.609.979-XX); Sonia Aparecida Belloni de Assis (XXX.703.309-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.